Tribunal: TJMT
Processo: 1042065-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042065-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), KADOSH AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 33.603.422/0001-00 (AGRAVANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), VALDNEY CLOVALSKY - CPF: 865.903.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA THAYANE DA SILVA - CPF: 037.921.181-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): KADOSH AUTOMOVEIS LTDA.

AGRAVADO(S): JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SIMULTÂNEA DOS JUÍZOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Kadosh Automóveis Ltda., em recuperação judicial, contra decisão monocrática que não conheceu de conflito positivo de competência suscitado entre o Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, onde tramita cumprimento de sentença com atos constritivos, e o Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, responsável pela recuperação judicial, ao fundamento de inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conflito de competência é cabível na hipótese em que não há manifestação simultânea dos juízos suscitados declarando-se competentes ou incompetentes para julgar a mesma causa, mas apenas decisões materialmente conflitantes acerca de atos constritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conflito de competência, nos termos do art. 66, I, do CPC, exige situação objetiva em que dois ou mais juízos se declarem simultaneamente competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo) para a mesma causa.

4.

A existência de decisões divergentes quanto à prática de atos constritivos não configura, por si só, conflito de competência, pois não evidencia disputa formal de jurisdição.

5.

A ausência de manifestação expressa e simultânea dos juízos acerca da competência afasta o pressuposto de admissibilidade do incidente.

6.

A insurgência contra decisão que determina ou mantém atos constritivos deve ser veiculada por meio do recurso próprio, e não por conflito de competência.

7.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que decisões materialmente conflitantes não são suficientes para caracterizar conflito de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O conflito de competência exige a manifestação simultânea de dois ou mais juízos declarando-se competentes ou incompetentes para a mesma causa.

2.

A mera existência de decisões materialmente conflitantes, inclusive sobre atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, não configura conflito de competência.

3.

A impugnação de decisões interlocutórias deve ser realizada por meio do recurso cabível, sendo inadequada a utilização do conflito de competência como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 66, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC 161.969/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 18/10/2019; TJMT, CC no 1009597-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
KADOSH AUTOMÓVEIS LTDA – em recuperação judicial
contra decisão monocrática proferida nestes autos de
Conflito Positivo de Competência n. 1042065-39.2025.8.11.0000
, que
não conheceu do incidente
, por inadequação da via eleita, julgando, ainda, prejudicados os embargos de declaração opostos.

Na origem, a agravante suscitou conflito positivo de competência entre o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, onde tramita cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória, e o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, responsável pelo processamento de sua recuperação judicial, sustentando que este último detém competência universal para deliberar sobre atos constritivos incidentes sobre o seu patrimônio, especialmente durante o período de blindagem (stay period).

Alega que, no curso do cumprimento de sentença, foi determinada a constrição de valores via SISBAJUD, não obstante a superveniência do processamento da recuperação judicial, o que, a seu ver, configuraria violação à competência do juízo recuperacional.

A decisão monocrática agravada, contudo, não conheceu do conflito de competência, ao fundamento de que o incidente não se presta à redistribuição pontual de atos processuais nem à revisão de decisões interlocutórias, destacando que a pretensão deduzida revela, em verdade, inconformismo com decisão proferida pelo juízo cível, devendo ser impugnada pelo recurso cabível, qual seja, o agravo de instrumento.

Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto teria incorrido em equívoco ao reconhecer a inadequação da via eleita.

Defende que a controvérsia instaurada não se limita à revisão do acerto ou desacerto de decisão interlocutória, mas envolve a própria definição da competência jurisdicional, diante da alegada usurpação de competência do juízo da recuperação judicial pelo juízo da execução, circunstância que autorizaria a utilização do conflito positivo de competência, nos termos do art. 66, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa em recuperação, inclusive quanto à manutenção ou levantamento de bloqueios determinados por outros juízos, razão pela qual entende necessária a reforma da decisão agravada, com o conhecimento do conflito e posterior reconhecimento da competência do juízo recuperacional.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo órgão colegiado, para que seja conhecido o conflito de competência e, no mérito, declarada a competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para deliberar sobre os atos constritivos incidentes sobre seu patrimônio.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): KADOSH AUTOMOVEIS LTDA.

AGRAVADO(S): JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA.

VOTO

Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se em verificar se o conflito de competência suscitado pela agravante preenche o pressuposto de admissibilidade atinente ao seu cabimento.

Nos termos do art. 66, inciso I, do Código de Processo Civil, o conflito de competência, em sua modalidade positiva, pressupõe que dois ou mais juízos se declarem competentes para o julgamento da mesma causa; em sua feição negativa, que ambos se reputem incompetentes.

Trata-se, pois, de incidente que reclama situação processual objetiva de disputa ou recusa de jurisdição sobre uma mesma demanda.

No caso dos autos, contudo, não se verifica a presença desse requisito.

Embora a agravante sustente que o Juízo da execução, ao determinar e manter atos constritivos incidentes sobre seu patrimônio, teria invadido a esfera de atuação do Juízo da recuperação judicial, a análise dos autos revela que não há manifestação simultânea dos juízos suscitados declarando-se competentes ou incompetentes para processar e julgar a mesma causa.

O que se constata, em verdade, é a existência de decisões materialmente divergentes quanto à prática de atos expropriatórios, o que, por si só, não caracteriza conflito de competência.

A jurisprudência é firme nesse sentido, ao assentar que, para a configuração do conflito (positivo ou negativo) de competência, exige-se a manifestação simultânea de dois juízos declarando-se competentes ou incompetentes para o julgamento de uma mesma ação, não sendo suficiente a existência de decisões materialmente conflitantes.

À proposito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETENCIA. AGRAVANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ATO EXPROPRIATÓRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS JUÍZOS SUSCITADOS DECLARANDO A (IN)COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MESMA CAUSA. CONFLITO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do conflito de competência, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de sua admissibilidade, o cabimento. Pretensão de reconhecimento de cabimento do Conflito de Competência. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o Conflito de Competência preenche o pressuposto de admissibilidade que, no caso, é o cabimento. III. Razões de decidir O art. 66, inciso I, do Código de Processo Civil exige, para a configuração do conflito de competência, que dois ou mais juízos declarem-se simultaneamente competentes para o julgamento de uma mesma demanda (positivo), ou, alternativamente, se declarem ambos incompetentes (negativo). Da análise dos autos, verifica-se que não há manifestação simultânea de dois juízos disputando a competência sobre o mesmo processo, mas apenas decisões materialmente divergentes, o que, segundo a jurisprudência do STJ, não caracteriza conflito de competência (AgInt no CC 161.969/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 18/10/2019). IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Para a configuração do conflito (positivo ou negativo) de competência, exige-se a manifestação simultânea de dois juízos declarando-se competentes ou incompetentes para o julgamento de uma mesma ação, não sendo suficiente a existência de decisões materialmente conflitantes.” (N.U 1009597-22.2025.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)

Assim, ainda que a agravante invoque a competência do juízo universal da recuperação judicial para deliberar sobre atos constritivos e expropriatórios incidentes sobre o patrimônio da recuperanda, a insurgência deduzida não revela conflito de competência propriamente dito, mas inconformismo com decisão proferida no âmbito da execução, o que deve ser veiculado pelo meio impugnativo próprio.

Desse modo, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade do incidente, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do conflito de competência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do conflito de competência, por ausência de pressuposto de admissibilidade atinente ao seu cabimento, uma vez que não houve manifestação simultânea dos juízos suscitados declarando-se competentes ou incompetentes para o julgamento da mesma causa, nos termos do art. 66, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026